Tribunal: TJSP
Processo: 1501569-90.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REOPOUSO NOTURNO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CABIMENTO. A falta de punição de pequenos furtos acarretaria uma exposição da sociedade a esse tipo de delito e corresponderia a uma verdadeira autorização judicial para que os criminosos continuem na prática de subtrações, desde que laborem com inteligência, ou seja, escolham sempre bens de

Ementa:
FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REOPOUSO NOTURNO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CABIMENTO. A falta de punição de pequenos furtos acarretaria uma exposição da sociedade a esse tipo de delito e corresponderia a uma verdadeira autorização judicial para que os criminosos continuem na prática de subtrações, desde que laborem com inteligência, ou seja, escolham sempre bens de pequeno valor. RECURSO NÃO PROVIDO.